Tribunal: TJMT
Processo: 1016753-66.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016753-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ADILSON DELGUINGARO - CPF: 441.802.921-49 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), CELIA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 781.082.251-91 (AGRAVADO), RAFAEL CASSIO DA SILVA - CPF: 002.657.331-89 (AGRAVADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – IMISSÃO NA POSSE – PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI PELA PARTE AUTORA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o autor efetivamente realizou o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI, inclusive de valor expressivo, e até o momento, está privado não só do uso, como também da lavratura da escritura do imóvel em seu favor, deve ser autorizada a imissão na posse do imóvel de forma imediata, mormente se o referido imóvel encontra-se fechado.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adilson Delguingaro
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória c/c Imissão na Posse
n.º 1000954-71.2022.8.11.0041, proposta em face de
Célia Alves dos Santos Silva e Rafael Cássio da Silva
, indeferiu o pedido de tutela de evidência visando imitir o Recorrente na posse do imóvel objeto da demanda.

Em suas razões, o Agravante assegura ter demonstrado os requisitos para a concessão da tutela de evidência (art. 311, CPC), haja vista o abuso de direito pelo não cumprimento do pacto contratual por parte dos Agravados; o manifesto caráter protelatório na entrega do bem; e nos documentos que comprovam a assinatura do contrato, a quitação e todos os valores acordados, as mensagens trocadas entre as partes durante a relação contratual e os argumentos da defesa em peça contestatória confirmando as alegações do Recorrente.

Posto isso, requer a reforma da decisão objurgada para que seja concedida a tutela de evidência imitindo-o na posse do bem.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de Id. 140556157.

Contrarrazões no Id. 143980166.

Eis o relato necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EZEQUIEL DE MORAES NETO, OAB/MT 7245-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
Adilson Delguingaro
ajuizou
Ação de Adjudicação Compulsória c/c Imissão na Posse
n.º 1000954-71.2022.8.11.0003 em face dos Agravados
Célia Alves dos Santos Silva e Rafael Cássio da Silva
tendo em vista o Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado em 19/03/2021 em que já efetuou o pagamento integral do valor avençado (R$ 475.000,00).

Salienta que, de acordo com a Cláusula 2.ª do instrumento particular, os vendedores atraíram para si o ônus de regularização da edificação junto à matrícula n.º 102.058 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT; todavia, mesmo notificando-os para a outorga da escritura pública de transferência definitiva do bem, recusam em adotar tal providência.

Frisou que o impasse tem lhe causado transtornos, pois a aquisição do imóvel era um sonho de sua família.

Posto isso, requereu a concessão da tutela de urgência para averbar a existência dessa demanda à margem da matrícula do bem. No mérito, pugnou pela adjudicação compulsória, imissão na posse e, seja determinada à parte adversa a entrega dos documentos essenciais à averbação da edificação que realizaram no imóvel.

O pleito liminar foi deferido pelo Juiz
a quo
.

Na contestação, os Agravados
Célia Alves dos Santos Silva e Rafael Cássio da Silva
alegaram a carência da ação por falta de interesse de agir, haja vista a ausência de provas da recusa destes à transferência do bem; a litigância de má-fé do Agravante
Adilson Delguingaro
por alterar a verdade dos fatos; além de rechaçarem a tese de adjudicação e imissão na posse.

Réplica no Id. 83988002 da ação principal.

Em 04/05/2022 o Agravante
Adilson Delguingaro
pugnou pela concessão da tutela de urgência incidental e/ou tutela de evidência objetivando a sua imissão na posse, ao argumento de que a documentação acostada aos autos demonstra a quitação total do valor referente a compra do imóvel objeto da lide.

O pedido foi indeferido pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, o que deu azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento por
Adilson Delguingaro
.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental restringe-se à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de evidência.

A tutela de evidência, como espécie de tutela provisória, está disciplina pelo art. 311 do Código de Processo Civil e deverá ser concedida com a dispensa de provas acerca do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

(destaquei)

Na hipótese, o Agravante afirma que há verossimilhança suficiente para o deferimento da tutela, pois adimpliu de modo integral a obrigação decorrente do contrato firmado.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que o pleito do Agravante se fixa no inciso II do art. 311, sendo imperiosa a comprovação documental dos fatos narrados
e
a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante para espelhar a probabilidade do direito vindicado.

Da leitura do Contrato Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel e Termo Aditivo (Id. 73856887 e 73856888 – ação origem), denota-se que os Agravados venderam ao Agravante uma casa em fase de acabamento, localizada no Lote 11, Quadra 02 do bairro Granvile II, com 398m2 (trezentos e noventa metros quadrados), pelo preço de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais) a ser pago da seguinte forma: i) Entrada no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ii) R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato; iii) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) antes da conclusão da obra; e R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) após o término da obra e a entrega das chaves.

Na Cláusula Sexta pactuaram o compromisso dos Agravados em entregar o imóvel ao Agravante no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo Aditivo, ou seja, em 18/05/2021.

Dos recibos encartados no Id. 73859491 da ação principal e dos argumentos lançados na contestação pelos Agravados (Id. 79805908 – ação de origem), é inconteste a quitação integral dos valores descritos no instrumento particular e o não recebimento das chaves.

No entanto, olvidou o Agravante em demonstrar a tese firmada em julgamento de
casos

repetitivos
ou em
súmula vinculante
acerca da concessão de tutela de evidência na imissão de posse.

Vale dizer, que os requisitos previstos no inciso II do art. 311 da Lei de Ritos são
cumulativos,
sendo indispensável à parte postulante colacionar as provas documentais e, também, os julgamentos proferidos em casos repetitivos ou em súmula vinculante sobre o tema debatido.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
A concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, antes do escoamento do prazo para oferecimento de defesa, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo Civil, exige não somente a comprovação documental das alegações de fato, mas também a existência cumulativa de tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante
, requisito não observado na hipótese. 2. Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.
(STJ. AgInt na Pet 12363 RJ 2018/0250623-3. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Data de Julgamento 05/02/2019. Data de Publicação 14/03/2019) (sem destaque no original)

Assim, inobstante os argumentos vertidos pelo Agravante quanto à quitação integral do valor constante no Contrato de Compra e Venda e à necessidade de concessão da tutela de evidência para a sua imissão na posse do bem, estes não se enquadram na hipótese taxativa do art. 311, II, do Código de Processo Civil.

Com isso, imperiosa a manutenção da decisão objurgada.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O (V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Eminentes pares,

Ouso divergir do voto da desembargadora Clarice, porque consta em seu voto que foi pedido tutela de urgência incidental e/ou tutela de evidência.

Como houve contestação, a parte contrária teve oportunidade de se contrapor aos argumentos do autor/agravante que pediu tutela de urgência incidental e/ou tutela de evidência.

Tendo em vista esse contexto e a situação fática comprovada pelo autor de que efetivamente o pagamento foi realizado, entendo que estão presentes os elementos necessários à concessão da tutela incidental de urgência, ainda que não haja elementos para tutela de evidência.

Ficou comprovado o pagamento, inclusive de valor expressivo e a parte autora, até o momento, está privada não só do uso, como também da lavratura da escritura em seu favor, não obstante tenha efetuado o pagamento do imposto de transmissão respectivo.

Com essas considerações, entendo que a emissão na posse, por ora, atenderia ao pedido da defesa, porque como a parte veio aos autos, precisa justificar a razões pelas quais não aceitou comparecer ao cartório para assinatura da escritura. A adjudicação será discutida mais a frente.

Portanto, concedo em parte a tutela pretendida, para autorizar a emissão na posse do imóvel de forma imediata, visto que o imóvel está fechado.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes pares,

De plano, entendo que a medida correta seria ação de obrigação de fazer e não adjudicação compulsória, mas a nomenclatura é irrelevante para o caso e realmente não existem condições de dar a tutela de evidência.

A legislação não é capaz de prever todas as relações possíveis, mas a tutela de urgência está presente e, antes de ingressar com a tutela de urgência, faço alusão ao jurista George Ripert: “quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito”.

Na situação concreta, devemos apreciar o direito justo sob o direito legal. O direito justo é o verdadeiro sentimento de justiça e não de legalidade.

A tutela de urgência está presente, porque houve o pagamento, existe dano irreparável, porque se ele não está no imóvel, continua pagando aluguel.

Outro aspecto preponderante é que se não entregar o imóvel, este continuará depreciando, causando prejuízo para ambas as partes.

Dessa forma, acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário para conhecer e prover parcialmente o presente agravo de forma que os agravantes adentrem no imóvel, apenas emitindo na posse, reservando o mérito para ser julgado pelo juiz de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022